Tribunal: STF
Processo: ACO 3261
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DO PARANÁ NO SERVIÇO AUXILIAR DE INFORMAÇÕES PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – CAUC. SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO – SIOPE. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS. INSCRIÇÃO REALIZADA SEM OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Ação cível originária, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Paraná, em 13.5.2019, contra a União, para suspenderem-se os efeitos da inscrição do Estado como inadimplente no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – Siope e Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – Cauc que estaria a impedir a formalização de empréstimos e o recebimento de transferências voluntárias de recursos federais. 
O caso
    2. O autor informa estar inscrito no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – Siope e no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – Cauc em razão de “três restrições, a saber (doc. 1): a) suposta falta de encaminhamento do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) ao SICONFI relativo ao 6º bimestre de 2018 e no 1º bimestre de 2019º ; b) suposta falta de encaminhamento da Matriz de Saldos Contábeis relativo aos meses de dezembro de 2018, janeiro, fevereiro e março de 2019; e c) suposta falta de aplicação do percentual mínimo com educação no ano de 2018 por falta de comprovação dos Demonstrativos das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino ao [Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação] no 6º bimestre de 2018” (fl. 2, e-doc. 1).
    Ressalta que “as apontadas restrições impedem o Estado do Paraná de receber transferências voluntárias, oriundas de convênios celebrados entre os Entes Políticos, de obter garantia da União e de formalizar empréstimos junto ao BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Bancos Internacionais (BID e BIRD)” (fl. 2, e-doc. 1).
    Assevera ter “ convênios com a União envolvendo os mais diversos órgãos estaduais e que estão pendentes de liberação recursos na ordem de R$ 382.481.499,14 (trezentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quatorze centavos) (doc. 2), além da operação de crédito entre o Estado do Paraná e o Banco Interamericano de Desenvolvimento no valor de US$ 118.370.000.00 (cento e dezoito milhões e trezentos e setenta mil dólares), cujos recursos serão destinados ao Programa Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Urbano e Melhorias de Infraestrutura Municipal – Paraná Urbano III” (fl. 2, e-doc. 1).
    Noticia que “todas as operações pendentes são destinadas a financiar programas estaduais nas áreas de educação, saúde, segurança pública, meio ambiente, agricultura, modernização administrativa e infraestrutura em geral”, pelo que “o prejuízo atingirá não apenas o Governo do Estado do Paraná, mas as futuras gerações do Estado” (fl. 2, e-doc. 1).
    Assinala ter a União inscrito o Paraná nos cadastros de inadimplentes, “de forma unilateral e arbitrária, sem a observância do devido processo legal que permitisse o regular contraditório e a ampla defesa” (fl. 3, e-doc. 1).
    Sustenta não ter havido a intimação prévia prevista no art. 8º da Lei n. 11.945/2009 e pondera que, “fosse o devido processo legal oportunizado, [caberia] ao Estado do Paraná apresentar defesa e demonstrar as razões pelas quais houve falta de transmissão das informações aos respectivos sistemas e quais medidas estavam sendo tomadas” (fl. 4, e-doc. 1).
    Argui a incompetência da União para aferir gastos com educação e alerta que “a Constituição Federal (arts. 70, 71 e 75) e a Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 59 da LC 101/2000) atribuem ao Tribunal de Contas dos Estados e ao Poder Legislativo estadual [competência para] efetuarem a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial dos entes estaduais”, pelo que argumenta ser “flagrante a abusividade perpetrada pela União, por meio da STN, ao negar validade à certidão do Tribunal de Contas do Estado do Paraná que atesta a regularidade das contas estaduais” (fl. 8, e-doc. 1).
    Enfatiza ofensa ao princípio da intranscendência das sanções, pois “as restrições originam-se de fatos decorrentes da administração anterior”, e acrescenta que a “exigência imposta pela União ofende diretamente o princípio federativo, pois lhe retira a autonomia” (fl. 8, e-doc. 1).
    Aponta o “perigo de dano em decorrência da impossibilidade de obter garantia de empréstimos internacionais, celebrar novos convênios, recebimento de transferências voluntárias, enquanto pendente tal situação” (fl. 12, e-doc. 1).
    Realça que “o reconhecimento somente ao final da demanda imporá, além de um injusto ônus ao Estado do Paraná, um grave comprometimento na concretização de políticas públicas em benefício da população paranaense” (fl. 14, e-doc. 1).
    Requer tutela provisória de urgência para se determinar à União que retire “as restrições do ESTADO DO PARANÁ (CNPJ 76.416.940/0001-28), de seus cadastros negativos em razão de supostas irregularidades falta de encaminhamento do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) ao SICONFI relativo ao 6º bimestre de 2018 e no 1º bimestre de 2019; falta de encaminhamento da Matriz de Saldos Contábeis relativo aos meses de dezembro de 2018, janeiro, fevereiro e março de 2019; e falta de comprovação da aplicação de percentual mínimo em ações de educação no ano de 2018” (fl. 15, e-doc. 1).
    No mérito, pede seja “declarada ilegítima a inscrição do Estado do Paraná nos referidos cadastros, por ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesas; do princípio da intranscendência das sanções; do princípio federativo e pela incompetência da União para aferir a legitimidade das prestações de contas do Estado do Paraná” (fl. 15, e-doc. 1).
    3. Em 14.5.2019, deferi a tutela de urgência requerida para suspender as inscrições de inadimplência do Paraná no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – Cauc apenas quanto às irregularidades narradas na inicial (e-doc. 9).
    4. Em 30.7.2019, a União apresentou contestação e sustentou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – Siope seria “operacionalizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, dotada de personalidade jurídica e patrimônio próprios, destacados da União, e, por conseguinte, de capacidade jurídica” (fl. 3, e-doc. 23).
    Ressaltou não haver usurpação da competência do Tribunal de Contas Estadual para a fiscalização do cumprimento da aplicação mínima de recursos em educação, pois, “com a criação do FUNDEB (EC nº 53/2006) e sua regulamentação (Lei nº 11.494/07), estabeleceu-se a responsabilidade do Ministério da Educação para o monitoramento da aplicação dos recursos do fundo, por meio de sistema específico” e que essas “atribuições (...) foram delegadas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação” (fls. 4-5, e-doc. 23).
    Argumentou não haver, ao contrário do que alegado pelo Paraná, a usurpação da competência do Tribunal de Contas Estadual, pois “a base de dados do SIOPE e os indicadores dela gerados não têm o propósito de suplantar os indicadores e resultados produzidos no âmbito das instituições de controle externo – especialmente dos Tribunais de Contas dos Estados e Municípios – de modo a prevalecer sobre estes” (fl. 7, e-doc. 23).
    Explicou que “no SIOPE são mantidas (...) as informações originalmente oferecidas em caráter declaratório pelos próprios entes governamentais, não cabendo ao FNDE ou a Ministério da Educação a manipulação ou a alteração de quaisquer dados e informações prestados, apenas utilizá-las para geração dos indicadores educacionais previstos naquele sistema” (fl. 7, e-doc. 23).
    Acrescentou que “o sistema SIOPE possui natureza autodeclaratória” e que “essa característica inviabiliza[ria] qualquer violação ao devido processo legal na apuração de irregularidades, seja quanto ao envio do anexo VIII do RREO, seja quanto à apuração do cumprimento do artigo 212, da Constituição Federal” (fl. 13, e-doc. 23).
    Concluiu que, “não tendo o ente federado encaminhado o Anexo 8 do RREO, nem comprovado o atendimento aos percentuais previstos no artigo 212, da Constituição Federal, é legítima a constatação da irregularidade por meio do SIOPE e, por consequência, que essa restrição seja refletida no CAUC” (fl. 14, e-doc. 23). 
    Esclareceu, ainda, que a Matriz de Saldos Contábeis passou a ser exigida dos Estados após a alteração do § 2º do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal e a regulamentação desse dispositivo pela Secretaria do Tesouro Nacional por portarias que passaram a ser editadas anualmente.
    Explicou que na Portaria n. 549/2019 se estabeleceu que as informações e os dados contábeis, orçamentários e fiscais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios deverão ser disponibilizados no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi, que “constitui plataforma autodeclaratória, onde os dados contábeis são fornecidos ou alterados pelos próprios entes federativos, sem a interferência da Secretaria do Tesouro Nacional” e que “após o envio de dados pelo ente federativo, o sistema gera automaticamente os relatórios (RREO e Relatório das Contas Anuais)” (fl. 16, e-doc. 23). 
    Asseverou, assim, que, “tratando-se o SICONFI de plataforma autodeclaratória, utilizada para o encaminhamento da Matriz de Saldos Contábeis, a cargo dos próprios entes federativos, a efetivação do devido processo legal se revela desnecessária” (fl. 17, e-doc. 23). 
    Concluiu que, “havendo legislação a disciplinar a inscrição dos entes federativos nos cadastros federais, e considerando-se o caráter autodeclaratório dos sistemas SIOPE e SICONFI, conclui-se pela inexistência de violação ao princípio do devido processo legal e ao princípio federativo” (fl. 18, e-doc. 23). 
    Alertou não prosperar o argumento de ofensa ao princípio da intranscendência, pois “a União não realiza transferências a governos ou a administradores, mas ao ente federativo, que se responsabiliza pela fiscalização e aplicação dos recursos recebidos” e que “eventuais irregularidades imputam-se à pessoa jurídica e não ao governante ou gestor, cuja responsabilidade apura-se na instância pertinente” (fl. 18, e-doc. 23). 
    Asseverou que “o Estado-autor não é titular do direito de receber, de forma automática e sem o cumprimento de requisitos objetivamente estabelecidos, transferências voluntárias de recursos federais” (fls. 28-29, e-doc. 23). 
    Pediu fosse “reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, relativamente à pretensão autoral fundamentada em inscrição no sistema SIOPE”(fls. 30-31, e-doc. 23). 
    Pediu sejam “julgados improcedentes todos os pedidos deduzidos na inicial, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, em vista das razões acima apontadas, cassando-se a medida liminar já deferida” (fl. 31, e-doc. 23). 
    5. Em 29.8.2019, determinei vista ao Paraná para manifestar-se sobre a contestação apresentada pela ré e determinei a manifestação do autor e da ré sobre provas a produzir (e-doc. 28).
    6. Em 8.10.2019, Paraná apresentou réplica e deixou de se manifestar sobre provas (e-doc. 31).
    7. Em 29.10.2019, a União informou não ter provas a produzir e pediu fossem julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial (e-doc. 34).
    8. Em 3.12.2019, declarei saneado o processo e dei vista sucessiva ao autor e à ré para razões finais pelo prazo de cinco dias e, após, à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 36).
    9. Paraná apresentou alegações finais e afirmando que a legitimidade passiva da União teria sido reconhecida em diversos precedentes e salientou, ainda, não ter a União refutado a falta de intimação para apresentação de defesa prévia
    Ressaltou que “a necessidade de intimação prévia à inscrição est[aria] expressamente prevista no art. 8º da Lei 11.945/2009, que consigna um prazo de 45 (quarenta e cinco dias) para regularização da situação pelo ente inadimplente, sob pena de se tornar definitiva a pendência” (fl. 3, e-doc. 38).
    Salientou que “o art. 3º da Lei do Processo Administrativo (Lei 9.784/1999) dispõe ser direito das partes ‘formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente” (fl. 3, e-doc. 38). 
    Afirmou que “a atuação da União, por sua Secretaria do Tesouro Nacional, est[aria] em verdadeiro descompasso com o que vem sendo aferido pelo Tribunal de Contas estadual, dado o substrato constitucional no pacto federativo, bem como nos artigos 70, 71 e 75, da Constituição Federal e art. 59 da LC 101/2000” (fl. 6, e-doc. 38). 
    Reiterou que “as exigências impostas pela União ofende[ria]m diretamente o princípio federativo, pois retira[riam] a autonomia dos entes regionais e locais” (fl. 7, e-doc. 38). 
    10. A União apresentou alegações finais e ratificou os termos da contestação (e-doc. 41).
    11. Em 4.6.2020, a Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da ação.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    12. Este Supremo Tribunal tem reconhecido conflito federativo em situações nas quais, valendo-se de registros de pretensas inadimplências dos Estados nos cadastros federais, a União impossibilita o recebimento de repasses de verbas, acordos de cooperação, convênios e operações de crédito entre esses Estados e entidades federais. Assim, por exemplo:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLENTES. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I ‘F’, DA CRFB/88. AFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal é originariamente competente para processar e julgar as causas que revelem potencial conflito federativo entre a União e os Estados-membros (art. 102, I, ‘f’, da CRFB/88), como nos casos em que se discute a inscrição destes nos cadastros federais de irregularidades ou inadimplência. 2. A União é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que Estado-membro impugne inscrição em cadastros federais de inadimplentes e/ou de restrição de crédito. 3. Agravo interno provido, para que se dê prosseguimento à ação” (Ação Cível Originária n. 2.764-AgR/AC, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.2.2018).
    “EMENTA: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SIAFI. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS E À CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS. SUSPENSÃO DO REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR. REFERENDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. A União detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação na qual se pleiteia a suspensão da inscrição de Estado-Membro no Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi, no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin ou no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias - Cauc. 2. O Supremo Tribunal Federal reconhece conflito federativo em situações nas quais a União, valendo-se de registros de apontadas inadimplências dos Estados no Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi, impossibilita o repasse de verbas federais e a celebração de convênios. 3. O registro da entidade federada, pela alegada inadimplência, nesse cadastro federal pode sujeitá-la a efeitos gravosos, com desdobramentos para a transferência de recursos. 4. Em cognição primária e precária, estão presentes os requisitos para o deferimento da medida cautelar. 5. Medida cautelar referendada. Agravo regimental prejudicado”  (Ação Cível Originária n. 2.733-AgR/AC, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.9.2018).
    13. Preliminarmente, assento a legitimidade da União para figurar no polo passivo da presente ação.
    Apesar de ter o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação -FNDE personalidade jurídica própria, compete à União manter e gerir o Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – Cauc e proceder à inscrição do Paraná.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal assentou-se no sentido de ser a União parte legítima para figurar no polo passivo da ação cível originária nas quais o ente federado objetiva a retirada de sua inscrição em cadastros de inadimplência por ela mantidos: ACO n. 2.747-AgR/AC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 13.5.2019; ACO n. 3.278-AgR/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 14.5.2020; ACO n. 3.207-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 14.5.2020; ACO n. 2.801-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 29.5.2020 e ACO n. 2.849-AgR/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 29.5.2019.
    14. O Paraná informou estar inscrito no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – Siope e no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – Cauc em razão de “três restrições, a saber (doc. 1): a) suposta falta de encaminhamento do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) ao SICONFI relativo ao 6º bimestre de 2018 e no 1º bimestre de 2019º ; b) suposta falta de encaminhamento da Matriz de Saldos Contábeis relativo aos meses de dezembro de 2018, janeiro, fevereiro e março de 2019; e c) suposta falta de aplicação do percentual mínimo com educação no ano de 2018 por falta de comprovação dos Demonstrativos das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino ao [Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação] no 6º bimestre de 2018” (fl. 2, e-doc. 1 e e-doc. 2).
    Ajuizou a presente ação cível originária para ver “declarada ilegítima a inscrição (...) nos referidos cadastros, por ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesas; do princípio da intranscendência das sanções; do princípio federativo e pela incompetência da União para aferir a legitimidade das prestações de contas do Estado do Paraná” (fl. 15, e-doc. 1).
    Quanto à alegação de ofensa ao devido processo legal, a União, em sua contestação argumentou apenas que “o sistema SIOPE possui[ria] natureza autodeclaratória” e que “essa característica inviabiliza[ria] qualquer violação ao devido processo legal na apuração de irregularidades, seja quanto ao envio do anexo VIII do RREO, seja quanto à apuração do cumprimento do artigo 212, da Constituição Federal” (fl. 13, e-doc. 23).
    15. Assiste razão ao autor quanto à ofensa ao princípio do devido processo legal.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal assentou-se no sentido de que a inclusão do ente federado em cadastros de inadimplência, quando capazes de impossibilitar o recebimento de repasses de verbas, acordos de cooperação, convênios e operações de crédito entre esses Estados e entidades federais deve ser precedida do devido processo legal.
    Nesse sentido os seguintes julgados, entre outros: ACO n. 3.044-AgR/AC, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.11.2019; ACO n. 2.892-AgR/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 27.11.2019; ACO n. 2.747-AgR/AC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 13.5.2019; ACO 2.886-AgR/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 8.4.2019; ACO n. 1.883-AgR/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 24.8.2018; ACO n. 3.014-AgR/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.6.2018 e ACO n. 2.473-AgR/TO, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 15.5.2018).
    Na espécie dos autos, a inscrição de Paraná no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – Cauc decorre de irregularidades no preenchimento do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – Siope.
    Também em situações nas quais se discute a inserção de gastos mínimos com saúde e educação no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – Siope e no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – Siops, este Supremo Tribunal exige a obvervância dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório previamente à inscrição em cadastros de inadimplência que resultem na restrição ao repasse de verbas, com consequências graves para o Estado, que se vê impossibilitado de desempenhar suas funções e prestar serviços essenciais à população.
    Nesse sentido foram decididas as seguintes ações cíveis originárias:
    “Agravo interno em ação cível originária. 2. Direito Constitucional e Direito Administrativo. 3. Descumprimento de preceito constitucional que determina a aplicação de percentual mínimo de 12% da receita de impostos em ações e serviços públicos de saúde. 4. Inscrição de Estado-membro em cadastro de inadimplentes SIOPS. Violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Honorários. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). 7. Multa do art. 1.021, §4º, do CPC 2015, no percentual de 5% do valor atualizado da causa, em caso de votação unânime no colegiado. 8. Negativa de provimento ao agravo interno” (ACO n. 1.854-AgR/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 3.12.2018).
    “Ementa: Agravos Regimentais em Ação Cível Originária. 2. Direito Administrativo e Financeiro. 3. Inscrição do Estado de Mato Grosso no SIAFI/CAUC. 4. Mínimo constitucional aplicado em ações e serviços de saúde (art. 198, § 2º, II, da CF/88). Divergência entre a União e o Tribunal de Contas estadual quanto à metodologia de cálculo. 5. Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Saúde SIOPS. Preenchimento pelo próprio ente federado. Indicadores automáticos, com base no art. 77 do ADCT e no item I da Res. 322/2003 do CNS (hoje substituídos pelos arts. 6º e 9º da LC 141/2012). Possibilidade de incluir informações e julgamentos do TCE para justificar eventuais diferenças. Vedação aos comportamentos contraditórios. Princípios da confiança e da boa-fé objetiva. 6. Violação ao devido processo legal. A inscrição do ente federativo em cadastro de inadimplência deve ser precedido de notificação prévia (art. 8º, da Lei 11.945/2009). 7. Princípio da intranscendência subjetiva das sanções. Inscrição do Estado por débitos atribuídos a sociedades de economia mista, entidades pertencentes à administração indireta, com personalidade jurídica própria. Impossibilidade. 8. Agravos regimentais aos quais se nega provimento” (ACO n. 1.154-AgR/MT, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 9.5.2018).
    Por igual, ter o Sistema de Informações Orçamentos Públicos em Educação – Siope natureza autodeclaratória não substitui, como pretende a União, a necessidade de observância do procedimento legal a ser realizado para garantir o princípio do contraditório. 
    Em situação análoga à presente, este Supremo Tribunal decidiu que, ainda que o ente federado preencha as informações no Sistema de Informações Orçamentos Públicos em Educação – Siope, a negativação no Cauc/Siafi não pode ocorrer sem que sejam observados os princípios do contraditório e da ampla defesa: 
    “EMENTA: Agravo interno em ação cível originária. 2. Direito Constitucional e Direito Administrativo. 3. Aplicação de percentual mínimo de 25% da receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. 4. Inscrição de Estado-membro em cadastro de inadimplentes (SIOPE). Violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Honorários. Fixação no limite máximo previsto no § 2º do art. 85 do CPC na decisão agravada. 7. Multa do art. 1.021, §4º, do CPC, no percentual de 5% do valor atualizado da causa, em caso de votação unânime no colegiado. 8. Negativa de provimento ao agravo interno” (ACO n. 1.823-AgR/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 29.5.2019). 
    “A matéria trazida nos presentes autos não é recente neste Eg. STF e decorre da desarmonia normativa da contabilidade pública dos entes federados com as regras da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) aliada a (in)observância de garantias próprias do devido processo legal.
    Acerca da discussão da necessidade de notificação prévia do ente, ainda que os dados informados no SIOPS tenham sido realizados pelo próprio Estado, há julgados assentando-a, por entender que se traduz em desdobramento do devido processo legal, na medida em que o ato de inscrição importa restrição” (Ação Cível Originária n. 3.259-TP/RN, Relator o Ministro Fachin, decisão monocrática, DJe 13.5.2019).
    15. O Paraná atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
    Não sendo esse valor irrisório a autorizar a fixação dos honorários por apreciação equitativa fundada no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, devem ser fixados com fundamento no § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil.
    16. Pelo exposto, julgo procedente a presente ação para determinar à União o cancelamento das inscrições de inadimplência do Paraná no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – Siope e no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – Cauc relativamente às irregularidades narradas na inicial, até que seja assegurada oportunidade, em processo administrativo, o contraditório e a ampla defesa.
    17. Condeno a União ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa (§ 3º do art. 85 do Código de Processo Civil). 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de junho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora